Tribunal: TJMT
Processo: 1034044-08.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034044-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 551.656.211-20 (RECORRIDO), HENRIQUE NOGUEIRA - CPF: 828.256.021-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1034044-08.2024.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDOS: MÁRCIA AUXILIADORA DA SILVA, HENRIQUE NOGUEIRA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 8 A 11/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e condenou os reclamados, solidariamente, ao custeio das faturas de energia elétrica da unidade consumidora dedicada exclusivamente ao tratamento domiciliar (
home care
) do reclamante, inclusive no que exceder ao limite de 220 kWh da tarifa social, enquanto perdurasse o tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de custear as faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento domiciliar deve ser atribuída apenas ao Estado de Mato Grosso ou também ao município; (ii) estabelecer se a responsabilidade dos entes federativos no custeio de serviços indispensáveis à saúde é solidária ou subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) assegura a saúde como direito fundamental, de caráter universal e igualitário, impondo ao Poder Público o dever de garantir os meios indispensáveis para a sua efetividade (CF/1988, arts. 6º e 196).

A energia elétrica destinada ao funcionamento de equipamentos vitais em regime de
home care
configura insumo indispensável à manutenção da saúde e da vida, atraindo a responsabilidade estatal.

A jurisprudência do STF, no Tema 793 da repercussão geral, firma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento interno.

A repartição de competências prevista em normas infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) não afasta a legitimidade de qualquer ente federativo para figurar no polo passivo de demandas voltadas à efetivação do direito à saúde.

A hipossuficiência financeira do paciente e a essencialidade do fornecimento de energia elétrica ao tratamento domiciliar reforçam o dever do Estado em assumir o custeio, sob pena de inviabilizar a garantia constitucional à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio de insumos indispensáveis ao tratamento domiciliar em saúde, como a energia elétrica, é solidária entre os entes federativos.

A repartição administrativa de competências não afasta a legitimidade de qualquer ente federativo para figurar no polo passivo das demandas de saúde.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre restrições orçamentárias e diretrizes internas do Executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Tema 793 da repercussão geral, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJ-MT, RI nº 1022390-18.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025; TJ-MT, RI nº 1049479-90.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 10.04.2023, DJE 13.04.2023; TJ-MT, ApC nº 1020006-64.2019.8.11.0001, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022, DJE 26.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática (ID 281349387), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento de todas as faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/4124882-4, exclusivamente dedicada ao
home care
, inclusive no que exceder ao benefício da tarifa social (220 kWh), enquanto perdurar o tratamento do reclamante.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o tratamento domiciliar (
home care
) se trata de atividade de alta complexidade, sendo de competência do Estado de Mato Grosso, e não do município, que deve ser responsabilizado apenas pelas atividades de baixa complexidade.

Argumenta que o tratamento disponibilizado ao autor por meio de
home care
é de alto custo, assim como a obrigação objeto da presente demanda, não podendo ser dissociados.

Afirma que o Estado de Mato Grosso possui empresas credenciadas para executar o serviço de
home care
, de modo que a condenação deve recair prioritariamente sobre o Estado, sendo o município chamado a responder apenas subsidiariamente.

Nesse contexto, invoca o Tema 793 do STF para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 281349392), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que a responsabilidade dos entes federados é solidária no que se refere ao dever de prestar assistência à saúde, conforme dispõe o art. 23, II, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 281349397), informando, preliminarmente, o falecimento do reclamante. Nesse contexto, colacionou o
print
de um “assento de óbito” no corpo de sua manifestação, pugnando pela extinção do feito.

No mérito, sustenta que o pedido para pagamento de energia elétrica é de baixo custo, sendo atribuição do ente municipal e, alternativamente, requer a mudança da titularidade da unidade consumidora à Energisa, ora responsável. Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 303804386), manifestou pelo desprovimento do recurso, por entender solidária a responsabilidade no caso concreto, por se tratar do direito à saúde fundamental, protegido constitucionalmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia reside na responsabilidade pelo custeio das faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/4124882-4, exclusivamente dedicada à
home care
do reclamante.

Inicialmente, cumpre destacar que o autor foi diagnosticado com neuropatia crônica não evolutiva sequelar, síndrome com dependência total das atividades básicas da vida e epilepsia – restrito ao leito, com dependência total de cuidados de terceiros, eliminações vesicais em sonda e intestinais em fralda, dieta via GTT, traqueostomizado, recebendo terapia multidisciplinar – CID G80, G40m, conforme Laudo Médico anexado aos autos.

Em razão disso, o médico prescreveu o tratamento em
home care
ao autor, sendo instalados equipamentos elétricos para manutenção da sua vida, o que ocasionou um aumento significativo nas faturas de energia elétrica, de forma que sua família não detém condições financeiras para arcar com o referido aumento.

Ressalta-se que a UC n° 6/4124882-4 foi instalada na residência no mês de julho de 2023, quando o autor foi admitido em tratamento domiciliar, e é utilizada exclusivamente para os equipamentos que compõem a
home care
. Ademais, houve a inclusão da UC como beneficiária da tarifa social, conforme anotação da Tarifa Social TSEE de classe residencial Baixa Renda constante na fatura de energia elétrica.

Contudo, mesmo com a implantação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica-TSEE,
o valor excedente aos 220 kwh é exageradamente alto
,
considerando que a família é composta pelo autor e sua curadora, que sobrevivem com a renda de
R$ 1.314,00
(mil e trezentos e catorze reais) provenientes do Benefício de Prestação Continuada – BPC pago ao reclamante
.

Pois bem, é consenso que o direito à saúde, garantido constitucionalmente, assegura o acesso universal e igualitário às ações do Estado destinadas à prestação dos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo.

Os artigos 6º e 196, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde:

"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A Lei nº 8080/90, estabelece no art. 2º, § 2º, que:

"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."

Dessa forma, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do reclamante, e que a família não dispõe de condições para arcar com o aumento do consumo de energia, o ente público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde ao paciente.

Quanto à alegação do recorrente de que a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade, não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Nesse sentido, esta Turma Recursal já se manifestou em casos semelhantes:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM HOME CARE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme previsto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal e na jurisprudência firmada no Tema 793 do STF, sendo possível a cobrança de qualquer dos entes independentemente da divisão administrativa de competências. (...) A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que o direito à saúde e à vida impõe ao Estado o dever de assegurar todos os meios necessários ao atendimento médico, inclusive o fornecimento de insumos e infraestrutura, como energia elétrica, quando esta for indispensável à manutenção da vida"
(N.U 1022390-18.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO EM HOME CARE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a recorrente está em tratamento domiciliar home care e demonstrada a incapacidade financeira para custear a energia elétrica para os equipamentos, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio. Recurso conhecido e provido."
(TJ-MT - RI: 10494799020228110001, Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR ANOXIA CEREBRAL (CID G93.1) PÓS PCR + DEMÊNCIA MISTA (CID F01.3) + SD DE IMOBILISMO (CID M62.5) –
HOME CARE - NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. 2.
A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos
. 3. O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão. 4.
Demonstrado que o Autor depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que o recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus
.
(TJ-MT 10200066420198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022) (grifei).

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (ID 303804386, pág. 2): "
em questões que versam sobre a vida e a saúde da pessoa, por serem bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano e de caráter indisponível, não podem ser suplantados por diretrizes internas do Poder Executivo, sobretudo ao se considerar problemas atinentes à dotação orçamentária municipal
".

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025